Tribunal: TCU
Processo: 010.558/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a aplicação de recursos destinados à atividades de Produção, Ensino, Pesquisa e Extensão a serem desenvolvidas pelo Projeto Interdisciplinar de Serviços Técnicos e de Apoio (PISTA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 18/2005 firmado com a Fundação Simón Bolívar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Sra. Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito da relação processual; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, em relação à Fundação Simón Bolívar, à Sra. Lisarb Crespo da Costa e ao Sr. Luiz Fernando Minello, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.3. dar ciência desta deliberação à UFPel e aos responsáveis arrolados.